Tribunal: STF
Processo: HC 242179
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar na Apelação Criminal 7000622-64.2023.7.00.0000/PA, assim ementada (eDOC 3, p. 31):



    APELAÇÕES. MPM. DPU. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O crime de estelionato pode ter dois sujeitos passivos, sendo um a pessoa enganada e outra a que sofre o prejuízo. Sendo a Administração Militar a vítima do ardil, ainda que seja outra pessoa a sofrer o prejuízo financeiro, resta configurado o crime do art. 251, § 3º, do CPM. 



    2. A atenuante genérica do art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, conforme o art. 73 do CPM. Apelo defensivo conhecido e não provido. 



    Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão por unanimidade.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente, cidadão civil, foi denunciado perante a Justiça Militar da União por supostamente ter desviado recursos destinados a duas empresas privadas e tentado desviar valores de diárias militares; b) o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, rejeitando a preliminar de incompetência da JMU, absolveu o paciente do crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, por considerar que o fato em face das empresas privadas não constitui crime militar, e condenou-o como incurso no art. 251 do CPM, na modalidade tentada; c) em sede de apelação, o STM negou provimento ao apelo defensivo e proveu o recurso do MPM para condenar o acusado pela prática dos delitos previstos no art. 251 c/c o art. 30, II, e no art. 251, § 3º, c/c o art. 80, todos do CPM, às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, respectivamente, em regime inicial semiaberto; d) o constrangimento ilegal decorre da incompetência da JMU para processar e julgar o caso, tendo em vista que o prejuízo foi alheio à Administração Militar, não configurando, portanto, crime militar.



    Em razão do exposto, pugna pela cassação do acórdão do STM com a remessa dos autos à Justiça comum do Estado do Pará. Alternativamente, requer a manutenção da sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça.



    A liminar foi indeferida (eDOC 6). A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer ementado nestes termos (eDOC 9):



    Habeas Corpus. Direito Penal Militar. Estelionato. Condição de militar. Alegação de incompetência da Justiça Militar. Define-se como ilícito castrense aquele previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal comum, que seja praticado “por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar (…)”, conforme art. 9º do Código Penal Militar, com a redação conferida pela Lei nº 13.491/2017. Caso dos autos em que se verifica a qualidade de militar na ativa do paciente, no momento da prática do delito, e o local em que o ilícito fora praticado, sob administração militar. Competência da Justiça Castrense. Precedentes do STF: “Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítimas, militares no momento da prática dos crimes, estavam em atividade no interior do próprio Batalhão, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar”. Pleito de absolvição do crime previsto no art. 251, §3º, do CPM. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Consta dos autos que o Conselho Especial de Justiça para o Exército, na sentença condenatória, afastou a preliminar de incompetência da Justiça de Militar nos seguintes termos (eDOC 2, p. 46):



    “Em que pese a fundamentada tese defensiva, o pleito foi analisado pelo Juiz Federal antes de receber a denúncia, sendo considerando condutas, em tese, praticadas em detrimento da ordem administração militar, consoante indicado na denúncia, circunstância que persiste nesta fase processual. Assim o pleito é de ser indeferido.”



    O STM, por sua vez, destacou que o acusado teria se aproveitado de sua posição de Chefe da Tesouraria do 53º Batalhão de Infantaria de Selva para fraudar o sistema SIAFI, efetuando movimentações, mediante uso de senha pessoal, para alterar ordens de pagamento de fornecedores já lançadas, modificando os dados do destinatário dos pagamentos para os seus próprios dados, recebendo, assim os valores que seriam destinados às empresas.



    Além do mais, o acusado teria tentado “apoderar-se de valores de diárias do Soldado JOÃO VICTOR SILVA DE SOUZA (imputação no crime tipificado no art. 251, "caput", do CPM, na modalidade tentada, pelo qual restou condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção)”.



    No que concerne à fundamentação apresentada pelo Conselho Especial de Justiça para absolver o acusado, sob a alegação de não se tratar de crime militar, destacou o Tribunal que (eDOC 3, p. 37):



    “[...] resta evidente que o sistema SIAFI foi a ferramenta utilizada para induzir e manter a Administração Militar em erro. Ademais, o Ordenador de Despesas viu-se enganado pelo Acusado, ao assinar e autorizar as ordens de pagamento e as ordens bancárias fraudadas, pois acreditou que os recursos seriam destinados aos verdadeiros beneficiários, quando o crédito estava sendo destinado ao militar. 



    Ainda, caso não tivesse havido a devolução dos valores pelo Acusado, fatalmente a Administração Militar arcaria com o prejuízo decorrente de pagar aos fornecedores os valores devidos, além do prejuízo à imagem e à idoneidade das Forças Armadas e de seus militares.



    Pelo exposto, não assiste razão ao argumento de que a conduta não corresponde a crime militar, pois resta suficientemente evidenciado o dano sofrido pela Administração Militar. 



    Ademais, é sabido que o crime de estelionato pode comportar dois sujeitos passivos, pois a pessoa ludibriada pode ser diversa da pessoa a arcar com o prejuízo, situação que corresponde exatamente ao caso em análise.



    [...]



    Assim, merece reforma a Sentença que absolveu o Acusado sob a justificativa de não se tratar de crime militar, e os elementos acostados aos autos devem ser objeto de nova análise a fim de apurar se a conduta subsome-se ao tipo penal.”



    Como se vê, o acórdão impugnado reconheceu que o ora paciente, militar da ativa à época dos fatos, cometeu crime em detrimento da Administração Militar, ao aproveitar-se de função de alta confiança como Chefe da Tesouraria para para fraudar o sistema SIAFI e modificar ordens de pagamento em seu benefício.



    Além do mais, o acusado teria alterado o sistema para incluir sua conta bancária no rol de contas do Soldado João Victor com o fim de receber valores de diárias, conforme ordens bancárias canceladas que tinham seu nome como favorecido.



    A Constituição Federal prevê, no seu art. 124, que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Por sua vez, a definição dos crimes militares está descrita no art. 9º do Código Penal Militar (redação dada pela Lei 13.491/2017):



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: 



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; 



    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contramilitar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; 



    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;



    f) revogada



    [...]” (grifei)



    Na espécie, como bem consignado pela Procuradoria-Geral da República “[t]em-se, no caso dos autos, a conjugação de dois fatores determinantes para a atração da competência da Justiça Militar: (i) a qualidade de militar na ativa do paciente, no momento da prática do delito, e (ii) o local em que o ilícito fora praticado, sob administração militar, o que certamente confirma a competência da Justiça Militar para o processamento e julgamento do feito.”



    De fato, o crime em questão foi praticado por militar da ativa, na condição de Chefe da Tesouraria, contra patrimônio da Administração Militar nas instalações do 53º Batalhão de Infantaria de Selva - 53º BIS, em Itaituba/PA. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar” (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítima, militares à época, no momento do crime, estavam em atividade no interior da caserna, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 135.019, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 03.10.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REVOLVIMENTO DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência da Corte reconhece que compete à Justiça Militar processar e julgar militar da ativa que, nessa condição, e em unidade militar, pratica o crime de estelionato contra outro militar em serviço. Hipótese em que, além do patrimônio da vítima, vulnera-se a disciplina militar. Precedentes. 3. O habeas corpus não se presta a reavaliar a suficiência das provas que amparam a condenação. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 133.555 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 28.09.2016)



    Desse modo, conforme as normas de regência (art. 124 da CF e art. 9º, II, “e”, do CPM), a conduta em apreço efetivamente subsome-se às hipóteses de determinação da competência da Justiça Militar, independentemente se o réu, posteriormente, veio a perder a condição de militar.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deve ser mantida a competência da Justiça Militar com relação aos acusados que não mais ostentavam a condição de militar à época do julgamento da ação penal, por terem se licenciado. Confiram-se:



    “[...] 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que posteriormente se tenha licenciado. 3. A autoridade coatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que “Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”. [...]” (HC 184.674 ED, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 26.08.2020, grifei)



    “[...] 1. Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime. [...]” (HC 134.108, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10.06.2016)



    “[...] II – Não prospera a alegação do impetrante de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar (posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar). Isso porque no momento do delito ele ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que, posteriormente, tenha se licenciado. Precedentes. [...]” (HC 137.025, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.10.2016, grifei)



    Na mesma linha: HC 184.674 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 26.08.2020; HC 175.949 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.11.2019; HC 171.798 ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12.05.2021.



     Assim, a conclusão exarada no ato coator é consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte e não merece reparo.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente